Tribunal: TJES
Processo: 0004688-70.2005.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Privilegiado
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004688-70.2005.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ELAINE OLIVEIRA ALVES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. ART. 366 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal interposto contra sentença que extinguiu a punibilidade da acusada em razão da suposta ocorrência de prescrição da pretensão punitiva estatal, nos autos da ação penal que lhe imputava a prática do crime previsto no art. 155, § 4º, II, do Código Penal. O Ministério Público alega que o prazo prescricional encontra-se suspenso com base no art. 366 do Código de Processo Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão é apurar se houve o transcurso do prazo prescricional da pretensão punitiva estatal, considerando a suspensão do prazo nos termos do art. 366 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 366 do CPP determina a suspensão do processo e do prazo prescricional quando o réu citado por edital não comparece nem constitui advogado.

4. O período de suspensão do prazo prescricional deve observar o limite da pena máxima cominada ao crime imputado, nos termos do Enunciado de Súmula nº 415 do STJ.

5. Na hipótese, a acusada foi denunciada pela prática do crime previsto no art. 155, § 4º, II, do Código Penal, cuja pena máxima é de 8 (oito) anos, resultando em prazo prescricional de 12 (doze) anos, conforme o art. 109, III, do Código Penal. Como o processo e o prazo prescricional foram suspensos em 24/04/2014, o prazo prescricional somente retomará seu curso em 23/04/2026, inexistindo, portanto, o transcurso do prazo prescricional até a presente data.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento
:

1. A suspensão do processo e do prazo prescricional, prevista no art. 366 do CPP, perdura até o limite da pena máxima cominada ao crime imputado, conforme o Enunciado de Súmula nº 415 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 366; CP, arts. 109, III, e 155, § 4º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 415.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Guarapari/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida em face de
ELAINE OLIVEIRA ALVES
, julgou extinta a punibilidade da acusada por força da prescrição da pretensão punitiva estatal.

Em suas razões (ID nº 10600098), o Ministério Público do Estado do Espírito Santo aduz que não houve o transcurso do prazo prescricional, uma vez que o processo e o prazo prescricional se encontram suspensos na forma do art. 366 do Código de Processo Penal.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, anulando-se a decisão recorrida a fim de determinar o regular prosseguimento do feito.

Contrarrazões da Defesa (ID nº 10600104) e Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 10930219), no sentido de conhecimento e provimento do apelo ministerial.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Guarapari/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida em face de
ELAINE OLIVEIRA ALVES
, julgou extinta a punibilidade da acusada por força da prescrição da pretensão punitiva estatal.

Em suas razões (ID nº 10600098), o Ministério Público do Estado do Espírito Santo aduz que não houve o transcurso do prazo prescricional, uma vez que o processo e o prazo prescricional se encontram suspensos na forma do art. 366 do Código de Processo Penal.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, anulando-se a decisão recorrida a fim de determinar o regular prosseguimento do feito.

Inicialmente, registro que o recurso cabível em face de sentença que decreta a extinção da punibilidade é o recurso em sentido estrito, consoante previsão expressa do art. 581, VIII, do CPP.

No entanto, o STJ, em sede de recursos repetitivos (Tema nº 1219), firmou entendimento no sentido de que é “
adequada a aplicação do princípio da fungibilidade recursal aos casos em que, embora cabível recurso em sentido estrito, a parte impugna a decisão mediante apelação ou vice-versa, desde que observados a tempestividade e os demais pressupostos de admissibilidade do recurso cabível, na forma do art. 579, caput e parágrafo único, do Código de Processo Penal
”.

Por tais razões,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor da acusada, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 155, § 4º, II, do Código Penal, narrando que, no dia 16/02/2005, por volta das 10h, a denunciada subtraiu para si R$ 4.400,00 (quatro mil e quatrocentos reais) da sociedade empresária GRCB, local onde trabalhava.

Com efeito, nos termos do art. 109 do Código Penal, antes do trânsito em julgado da sentença, a prescrição se regula pela pena máxima em abstrato previsto ao tipo.

No caso, o crime pelo qual a acusada foi denunciada possui pena máxima de 8 (oito) anos, de modo que a prescrição dar-se-á em 12 (doze) anos, nos termos do art. 109, III, do Código Penal.

O crime, como dito, foi praticado em 16/02/2005 e a denúncia foi recebida em 28/02/2007 (fls. 37).

Em virtude da não localização da acusada, foi determinada a sua citação por edital e, diante do não comparecimento, houve a suspensão do processo e do prazo prescricional, na forma do art. 366 do CPP, conforme decisão proferida em 24/04/2014 (fls. 67).

De acordo com o Enunciado de Súmula nº 415 do Superior Tribunal de Justiça, o “
período de suspensão do prazo prescricional é regulado pelo máximo da pena cominada”.

Dessa forma, caso a acusada não seja localizada ou não constitua advogado, o processo poderá permanecer suspenso até 23/04/2026 e, a partir de então, voltará a fluir o prazo prescricional, findando em 27/02/2031.

Como se percebe,
NÃO
houve o transcurso do prazo prescricional, na medida em que o prazo sequer está fluindo.

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso para
DAR-LHE PROVIMENTO
, anulando a sentença recorrida a fim de determinar o retorno dos autos para regular prosseguimento.

É como voto.